Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-44.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704603-44.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA IVETE OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 29950224). Cuida-se de Apelação Cível (Num. 29239533) interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença (Num. 29239527) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704603-44.2021.8.07.0010, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de MARIA IVETE OLIVEIRA NASCIMENTO, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda voltada à comprovação da notificação da mora. O Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, porém não foram arbitrados honorários advocatícios, tendo em vista o não aperfeiçoamento da relação processual. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona o Autor/Apelante requerendo a extinção do Feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 29950224) como pedido de desistência do recurso. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pelo Autor, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. As demais providências requeridas pelo Autor deverão ser apreciadas pelo Juízo a quo. I. Exclua-se o recurso de pauta de julgamento. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador